Tribunal: TJSP
Processo: 2136086-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - Decisão superveniente proferida pelo Juízo monocrático, reapreciando a questão objeto do recurso - Perda superveniente do objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2136086-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
agravantes NELSON AUGUSTO RIBEIRO DIAS (ESPÓLIO), ELIANA RIBEIRO DIAS
(INVENTARIANTE) e NEYDE PINCELLI RIBEIRO DIAS, é agravado NELSON
AUGUSTO RIBEIRO DIAS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136086-46.2020.8.26.0000
No de Origem: 1002945-18.2014.8.26.0562
Agravante: Eliana Ribeiro Dias (Inventariante); Espólio de Nelson
Augusto Ribeiro Dias
Agravado: Nelson Augusto Ribeiro Dias Junior
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a instância: Thatyana Antonelli Marcelino Brabo
VOTO no 38977
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO - Decisão
superveniente
proferida
pelo
Juízo
monocrático,
reapreciando a questão objeto do recurso - Perda
superveniente do objeto recursal Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão fls. 591 e seguintes dos autos de origem, que em
inventário, considerou solvidas dívidas municipais e condominiais do
imóvel objeto do inventário, indeferindo, por ora, expedição de
alvará para alienação de imóvel para pagamento de tais dívidas.
2.
Inconformada, insurge-se a parte agravante, alegando, em
resumo, que todas as dívidas do Espólio deverão necessariamente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitadas com a venda do imóvel que integra o monte-mor, sendo
que a inventariante deve ser ressarcida pelas despesas do Espólio
que arcou com recursos próprios, bem como os terceiros que
emprestaram recursos necessários para quitação do débito condominial.
3.
Conclui que “o fato de as dívidas do Espólio terem sido pagas
pela inventariante com recursos próprios e por meio de empréstimos
com terceiros, em situação extrema que levaria à perda do imóvel
que integra o monte-mor com altíssimo prejuízo de milhões de reais,
não faz com que os empréstimos usados para pagamento do débito
judicial e também o parcelamento do IPTU, em andamento, não
sejam considerados dívidas do espólio e, como tal, devam ser
quitadas com o produto da venda do imóvel. É evidente que o
Espólio não consta em dívida ativa com o Município, porque ela foi
parcelada, logo o débito municipal persiste, só não está na dívida
ativa, por ter sido parcelado e estar sendo pago, às fls. 654 (fls. 6/7).
4.
Requer, o provimento do recurso, reformando-se a decisão
agravada.
5.
Recebi o recurso, observando que não houve pedido de liminar
ou efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS.
6.
Consoante se infere dos autos, houve prolação de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão sobre a questão (consoante alegado pelo agravado às fls.
164/166).
7.
Registre-se que após intimada, a agravante se manifestou
sobre a petição do agravado (que informava estar prejudicado o
julgamento do agravo) nos seguintes termos:
[...] por economia e celeridade processual, ora se requer
à Câmara Recursal que aprecie o segundo despacho,
que eliminou a dívida da Receita Federal para lançá-la
como dívida do Espólio.
Salienta-se, ainda, que o herdeiro Nelson, ora agravado,
tem perfeita ciência dos despachos tratados no presente
recurso tendo, inclusive, utilizado o segundo despacho
como razão em sua contraminuta.
Assim, ora se requer que esta Colenda Câmara verifique
a questão sobre o débito tributário federal indevidamente excluído da emenda às primeiras
declarações na decisão de fls. 693/699, sob pena de
prejudicar o Espólio e o encerramento do inventário de
origem (fls. 166).
8.
Ocorre
que
consoante
se
verifica
no
agravo
2206792-54.2020.8.26.0000, também interposto pela ora agravante,
esta informa em petição datada de 10.09 a perda do objeto daquele
recurso, tendo em vista a prescrição da dívida tributária.
9.
Assim, considerando que houve decisão posterior (fls. 699 dos
autos de origem) à interposição do presente, que inclusive
reconheceu como dívidas do Espólio os empréstimos efetuados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitar a dívida condominial e a dívida tributária municipal parcelada
pela inventariante, como esclarecido pela própria agravante (fls. 164
deste agravo) e considerando a posterior extinção da dívida
tributária federal mencionada, é de se endender prejudicada a
análise do presente recurso, como bem sustentado pela parte
agravada (fls. 130/132), registrando-se que quanto ao alvará, o Juízo
em verdade não indeferiu o pedido, mas suspendeu “por ora” a
autorização para tanto, tendo em vista necessidade de maiores
informações quanto aos débitos pendentes do Espólio (fls. 699 dos
autos de origem).
10.
Assim, ante a perda superveniente do objeto deste recurso,
JULGO-O PREJUDICADO.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR